Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-98.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711073-98.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: EDUARDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MERCADAO DOS MOVEIS LTDA - EPP, MPE-MOVEIS PRONTA ENTREGA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que negou conhecimento ao recurso, por deserção, ante à constatação de que não se formulou pedido de gratuidade de justiça, na peça recursal, e tampouco se demonstrou o recolhimento oportuno do preparo (ID 66870163). Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (ID 68123129). É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, verifica-se que os documentos de IDs 67671520 e 67671521 (contracheque e CTPS digital) foram acostados aos autossomente após a apresentação do pedido de reconsideração recebido como Agravo Interno. Assim, ao tempo em que foi proferida a decisão, não havia, de fato, elementos suficientes para se aquilatar a capacidade financeira da recorrente. No entanto, ainda que a destempo, infere-se dos referidos documentos a hipossuficiência alegada, que, ademais, não foi impugnada pela parte recorrida, que se manteve inerte após ser intimada a se manifestar especificamente sobre o tema (IDs 68714976 e 68714977). Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça à recorrente, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.